Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DECISÃO OLGA LETICIA ALVES FRANCO interpôs apelação, em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial, formulado no bojo de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A. A apelante comunicou a realização de acordo extrajudicial e requereu a extinção do feito, em desistência do recurso (ID 40165932). Juntou aos autos proposta encaminhada pela Uniceplac, cópia do acordo assinado e comprovante do pagamento, o que indica a perda de objeto da ação (ID 40165933 a 40165935) Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204